Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO PROCESSO: 0705992-17.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PORTE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a busca veicular e domiciliar foi precedida de fundadas suspeitas de que o estaria na posse de corpo de delito, confirmadas pela sua conduta de abaixar-se dentro do veículo, no intuito de se esconder após visualizar a viatura policial, justificada está a sua abordagem que culminou com a localização de sete armas de fogo e várias munições, no automóvel em que estava em sua residência. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em violação de domicílio, pois o ingresso na residência do acusado, além de autorizado por parente dele, ocorreu após os policiais encontrarem duas armas de fogo no veículo em que ele estava, ter sido informado por ele que tinha outras armas em sua residência, e a divergência nos registros das armas de fogo apresentadas, com as armas encontradas com ele no carro durante a sua abordagem pessoal. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, como apreensão de armas e munições, além da prova documental acostada aos autos. 4. A materialidade e a autoria dos crimes de porte e posse irregular de armas e munições foram comprovadas nos autos, eis que, além de os artefatos terem sido localizados no veículo e na residência do acusado, foram acostados aos autos os laudos periciais das armas e munições, que concluíram que quase totalidade das armas de fogo eram aptas a efetuar disparos em série e que as munições eram eficientes à deflagração. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 157, 244, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, por falta de justa causa. Colaciona julgados do STJ, do TJGO, e do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, bem assim ao entendimento consolidado no Tema 280, do STF, reprisando a tese de violação de domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157 e 244, ambos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) o réu foi flagrado em atitude altamente suspeita, sendo visualizado pelos agentes abaixando-se ao visualizar a viatura, no intuito de se esconder, o que chamou a atenção da equipe policial que resolveu abordá-los. Tal circunstância, somada ao encontro de duas armas de fogo, desmuniciadas e sem registro dentro do carro, sendo umas delas com a numeração suprimida, legitimou plenamente a abordagem e a busca pessoal, com base no artigo 244 do Código de Processo Penal, que exige apenas fundada suspeita para tal diligência. Calha ressaltar que os policiais relataram em Juízo que ao ser abordado, o apelante assumiu a propriedade das armas, afirmou que era CAC e que possuía outras armas em casa, o que, ante a situação flagrancial, justificou, inclusive, o deslocamento de outra equipe policial até o domicílio do acusado, para verificar a regularidade das demais armas informadas pelo acusado, as quais, de fato, encontraram, como bem consignado o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 67413757). Ademais, a alegação da Defesa de que os policiais utilizaram de meio ardil para a busca de documentos na casa do réu, documentos estes, que já estavam em posse da primeira guarnição policial, e, com o engenho lograram êxito no fishing expedition também não se sustenta. Isso porque, ao ser ouvido em Juízo, o policial Eudes relatou que os registros das armas de Anderson não coincidiam com as marcas e calibres encontrados, o que também motivou a busca no domicílio do acusado. Além disso, quanto à entrada no domicílio, verifica-se que ela também está devidamente fundamentada, haja vista a informação fornecida pelo próprio denunciado de que possuía outras armas de fogo em sua residência, havendo, pois, fundadas suspeitas de flagrante delito de crime permanente. Ainda que assim não fosse, os policiais narraram, categoricamente, que houve autorização por parte de um parente do acusado para a entrada no imóvel, tendo ele acompanhado a revista. (Id 72055830). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Invasão de domicílio. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Agravo regimental desprovido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do agravante por falta de prova válida, anulação do processo por suposta invasão de domicílio, redução da pena além do mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e ilegalidade da prisão cautelar. 2. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, configurando flagrante delito, o que legitima a ação sem necessidade de mandado judicial. 3. As provas obtidas são consideradas válidas, pois a entrada foi autorizada pelo agravante e registrada por câmeras corporais dos policiais. 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ, e o agravante não preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, devido à dedicação a atividades criminosas. 5. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, desde que haja compatibilização da custódia com o regime imposto. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.275/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (Tema 280), concluiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. No mesmo sentido o acórdão recorrido, conforme excertos acima destacados, fez constar que “não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de posse/porte de arma de fogo e munições é suficiente para autorizar a imediata entrada da equipe policial no local”. Assim, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029